Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753104-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710853-23.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de PSP ACADEMIA LTDA, indeferiu o pedido de penhora no estabelecimento da pessoa jurídica executada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora